Tribunal: TJDFT
Processo: 0709801-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0709801-09.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DERMEVAL MALASPINA JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RETENÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em breve síntese, o recorrido, aposentado, ajuizou a presente ação em face do Distrito Federal, ora recorrente, com o fito de obter a restituição de valor indevidamente retido a título de IRPF, haja vista ter sido reconhecido administrativamente o seu direito à isenção do referido imposto. 2. A sentença julgou procedente o pleito autoral para condenar o réu ao pagamento de R$ 40.101,29 (quarenta mil, cento e um reais e vinte e nove centavos), a título de restituição de valores retidos a título de IRPF, relativos ao período de 02/2019 a 07/2019, ao autor, em valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), a partir de cada desconto, e acrescido de juros de mora da TR a partir da citação. 3. O Distrito Federal interpôs recurso inominado. Sustenta que a sentença recorrida não empregou os índices corretos para a atualização monetária do valor a ser restituído. Alega que os valores devem ser restituídos pela Taxa SELIC, prevista na Lei 9.250/95. 4. No que tange à correção monetária referente à condenação imposta à Fazenda Pública, a sentença não merece qualquer reparo, tendo em vista que obedeceu à tese firmada pelo Excelso STF por ocasião do julgamento do RE 870947/SE, ocorrido em 20/09/2017, cuja aplicação mostra-se imperiosa independentemente do trânsito em julgado da decisão (“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”). 5. Irretocável a sentença vergastada. 6. Recurso conhecido e improvido. 7. Sem custas, ante a isenção do ente distrital. Condenado ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. O recorrente alega ofensa ao artigo 5o, caput, e 24, I, da Constituição Federal ao argumento de que o índice de correção monetária, no caso em tela, deve ser o da taxa SELIC, consoante Lei n.o 9.250/95. Sustentam, ainda, que a decisão contraria o firmado pela Suprema Corte no RE. 870.947, além da existência de repercussão geral do caso em tela. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 810 (RE 870947), em que restou fixada a tese que “O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” III. Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘b’, CPC). Publique-se. Brasília, 3 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal